Tribunal: TJDFT
Processo: 0736560-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736560-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O apelante, condenado a 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06, pede seja antecipada a tutela recursal para que possa recorrer em liberdade. Sustenta que não estão presentes os requisitos para se manter a prisão preventiva. E conquanto registre condenação transitada em julgado em data recente, essa decorre de crime de menor potencial ofensivo, cometido em 2013. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados no julgamento do HC 0721355-87.2022.8.07.0000, em que denegada a ordem, ao fundamento de que o reiterado descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico e a reiteração criminosa demonstram a periculosidade do paciente – que faz do crime meio de vida - e justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 45816324). Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá apelar em liberdade. Sobre o tema, julgado do Tribunal: “(...) 1. Uma vez que o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal que culminou com a prolação de sentença condenatória, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva, se ainda persistem os motivos que a justificaram. 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1222186, 07261937820198070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Consignou a decisão que “O acusado FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, foi restituída a liberdade do autuado, fixando-se medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a monitoração eletrônica (ID n. 106394956). Ocorre que o acusado violou os termos do compromisso, por inúmeras e reiteradas vezes, consoante relatórios de ocorrência do CIME de IDs n. 107853928, 108789856, 110408742, 111970529, 112236722 e 113055227. No período de 20/10/2021 a 17/01/2022, foram registradas diversas ocorrências com constatações de efetivas violações da zona de inclusão, ou seja, o réu descumpriu o recolhimento domiciliar; violações da zona de exclusão, ou seja, o monitorado também infringiu a proibição de adentrar na área do local do crime e de sair do Distrito Federal e do município do Novo Gama/GO; e houve ainda, por diversas vezes, o desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria. As demais ocorrências dizem respeito ao carregamento do aparelho, encontro de monitorados e tempo limite de ausência de sinal GPS. Acrescente-se que o réu também descumpriu o dever de dirigir-se ao CIME para retirada do equipamento ao término do prazo de monitoração (ID n. 113367293), conforme definido no item “j” dos direitos e deveres do monitorado (ID n. 106394956).” (ID 45816244, p. 2) Reexaminada a prisão, foi mantida ao fundamento de que “o réu violou os termos do compromisso, por reiteradas vezes, incluindo diversas violações à zona de exclusão e também à zona de inclusão, bem como o desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria, o que justifica o decreto da prisão preventiva com amparo no art. 282, § 4o, do CPP (ID n. 115707562)” (ID 45816277, p. 2). Sobreveio a sentença condenatória, sem que se tenha alterado a situação fático-processual do apelante (ID 45816417 - Pág. 7). Além do reiterado descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, a evidenciar irresponsabilidade e descaso com as ordens judiciais, o paciente registra condenação, transitada em julgado em 22.01.21, pelo crime do art. 184, § 2o, do CP (ação penal n. 0015123-15.2013.8.07.0001). Referida condenação, por crime de violação de direito autoral cometido em 2013, demonstra que o apelante tem envolvimento em atividades criminosas, o que indica risco de reiteração delitiva. Não há manifesta ilegalidade em negar o direito de recorrer em liberdade. Deixo de antecipar os efeitos da tutela recursal. Intimem-se. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES